Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751995-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS CIPRIANO VELOSO DE CASTRO GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL MESSIAS CIPRIANO VELOSO DE CASTRO GOMES para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão dos descontos automáticos relativos aos contratos de nos 2024682469, 2023714197 e 0167712306. A liminar foi indeferida. O agravado apresentou contrarrazões. Em seguida, o agravante anunciou a desistência da própria ação. É a síntese do necessário. Decido Recebo a petição como requerimento de desistência do recurso. Considerando que ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator